Tribunal: TJSP
Processo: 1008208-14.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MOVEL - COMPRA E VENDA – RELAÇÃO DE CONSUMERISTA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. 1. Consumidor requerente que apregoa negativação de seu nome, inobstante a ausência de contrato junto à lojista requerida. Sentença de procedência da ação, condenada requerida a pagamento de danos morais. 2. Impugnação à

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MOVEL - COMPRA E VENDA – RELAÇÃO DE CONSUMERISTA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. 1. Consumidor requerente que apregoa negativação de seu nome, inobstante a ausência de contrato junto à lojista requerida. Sentença de procedência da ação, condenada requerida a pagamento de danos morais. 2. Impugnação à gratuidade judiciária concedida ao requerente. Requerida que não faz prova de fato contrário, devendo ser mantido o benefício. 3 Comprovada a fraude pela aquisição de bens no estabelecimento da requerida por terceiro fraudador, utilizando-se de documentos do requerente. Prova grafotécnica produzida nos autos que atestou a falsidade da assinatura supostamente aposta pelo requerente. Responsabilidade da lojista pelo evento, pois caberia o dever de cautela na análise de documentos a conceder o crédito na venda de produtos. Danos morais evidenciados pela negativação indevida. Valor da condenação que deve ser mantido, pois proporcional e adequado à gravidade dos fatos. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida não provido, sem a majoração da verba honorária advocatícia com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, pois fixada no patamar máximo legal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008208-14.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VIA
VAREJO S/A, é apelado ALEXSANDRO DE SOUZA FREIRE (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008208-14.2018.8.26.0005 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1008208-14.2014.8.26.0005.
Comarca: São Paulo – Foro Regional de São Miguel Paulista.
01a Vara Cível.
Processo no 1008208-14.2014.8.26.0005.
Prolator ( a ): Juíza Vanessa Carolina Fernandes Ferrari.
Apelante ( s ): Via Varejo Sociedade Anônima.
Apelado ( s ): Alexsandro de Souza Freire.

VOTO No 49.219/2020.--
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MOVEL -
COMPRA E VENDA – RELAÇÃO DE CONSUMERISTA –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS. 1. Consumidor requerente que apregoa negativação
de seu nome, inobstante a ausência de contrato junto à lojista
requerida. Sentença de procedência da ação, condenada
requerida a pagamento de danos morais. 2. Impugnação à
gratuidade judiciária concedida ao requerente. Requerida que
não faz prova de fato contrário, devendo ser mantido o
benefício. 3 Comprovada a fraude pela aquisição de bens no
estabelecimento da requerida por terceiro fraudador, utilizando-
se de documentos do requerente. Prova grafotécnica produzida
nos autos que atestou a falsidade da assinatura supostamente
aposta pelo requerente. Responsabilidade da lojista pelo
evento, pois caberia o dever de cautela na análise de
documentos a conceder o crédito na venda de produtos. Danos
morais evidenciados pela negativação indevida. Valor da
condenação que deve ser mantido, pois proporcional e
adequado à gravidade dos fatos. Sentença mantida. Recurso de
apelação da requerida não provido, sem a majoração da verba
honorária advocatícia com base no parágrafo 11 do artigo 85
do Código de Processo Civil, pois fixada no patamar máximo
legal.
Vistos.
Cuida-se de ação declaratória de
inexigibilidade de débito ( fundada em compra e venda de bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008208-14.2018.8.26.0005 -Voto no
3
móvel ), julgada procedente pela sentença de folhas 204/212,
declarada inexistente a dívida e condenada a lojista requerida ao
pagamento de danos morais de R$ 10.000,00 ( dez mil reais ) com
correção monetária da sentença e juros e mora da citação.
Sucumbente, a requerida deverá arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 20% ( vinte por cento )
sobre o valor da condenação.
Inconformada, a requerida Via
Varejo apela, pleiteando a reforma do julgado ( folhas 214/231 ).
Alega, em suma, prque o requerente não fez prova da má condição
financeira, devendo ser cassada a justiça gratuita. Apregoa
ausência de conduta ilícita, sendo vítima de fraude perpetrada por
terceiro. Narra culpa exclusiva do requerente pelo episódio, sendo
do conhecimento geral a prática de fraudes perpetradas com
documentos extraviados. Pede seja afastada a condenação por
danos morais, eis que não evidenciados na hipótese, além de
excessiva a condenação. Pleiteia o provimento do recurso para a
improcedência da ação.
Recurso tempestivo, devidamente
processado, preparado ( folhas 232/233 ) e respondido ( folhas
236/242 ), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos
legais de admissibilidade positivo, conhece-se do recurso.
Trata-se de ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com reparação de danos
morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008208-14.2018.8.26.0005 -Voto no
4
O requerente narrou a negativação
de seu nome por compra realizada no estabelecimento comercial
mantido pela requerida. Contudo, nega ter efetuado a aquisição.
Sustenta que teve seu nome indevidamente negativado.
A sentença julgou procedente a
ação, condenada a requerida ao pagamento de danos morais de
R$ 10.000,00 ( dez mil reais ), do que discorda a rede de lojas.
Contudo, sem razão.
De início, a requerida impugna a
concessão da justiça gratuita ao requerente.
Nesta toada, caberia a vinda de
documentos a informar as assertivas tecidas pela parte contrária,
sobre a impossibilidade de arcar com as custas do processo sem
prejuízo à própria subsistência.
Porém, a requerida não acostou
qualquer documento a indicar icompatibilidade entre a condição
financeira do requerente e o benefício da justiça gratuita.
Por tais motivos, ausente prova em
contrário pela lojista, é o caso de manutenção do benefício da
justiça gratuita, sabendo-se que poderá ser revisto a qualquer
momento e sede processual, em caso de vinda aos autos de prova
da alteração da condição financeira da parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008208-14.2018.8.26.0005 -Voto no
5
No
mais,
realizada
perícia
grafotécnica por profissional gabaritdo e equidistante do interesse
das partes, concluiu indene de dúvidas que a assinatura constante
do contrato apresentado não foi firmada pelo punho do
requerente.
Assim, não há que falar-se em
relação de direito material a permitir a cobrança de quantias, pela
requerida, em desfavor do requerente.
Em que pese o apregoado, há
responsabilidade da requerida pelos fatos.
Isto porque o Código de Defesa do
Consumidor destaca que na relação de consumo há relação de
hipossuficiência técnica e de meios entre as partes, sendo que,
caberia à requerida, ao receber proposta para venda de produtos,
acercar-se da devida cautela, com verificação de documentos a
evitar a prática de fraudes.
Desta forma, não há culpa do
requerente pela utilização indevida de documentos por outrem,
sendo que, em contrário, vislumbra-se a culpa da requerida, ao
efetuar a contratação por intermédio de terceiro fraudador, sequer
acercando-se do cotejo da assinatura presente no contrato com a
do documento apresentado.
Passa-se à análise sobre os danos
morais.
Decerto
houve
abertura
de
crediário em nome do requerente, pelo qual passou a suportar
cobranças e inclusive a inscrição de seu nome nos cadastros de
inadimplentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008208-14.2018.8.26.0005 -Voto no
6
O fato é gerador de danos morais
“in re ipsa”, devido ao abalo de crédito suportado pelo
consumidor.
Nesta ordem de ideias, atentando-
se para a gravidade da conduta lesiva e para a condição
financeira das partes, o valor estabelecido em Primeiro Grau de
R$ 10.000,00 ( dez mil reais ) deve ser mantido, pois bem se
adequa a remunerar pelo prejuízo moral decorrente do episódio.
Resumindo: acertada a sentença,
recorrida inclusive quanto ao montante dos danos morais fixados
a favor do requerente.
Não cabe a majoração prevista no
parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, pois já
fixada em Primeiro Grau no patamar máximo de 20% ( vinte por
cento ) sobre o valor da condenação.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de apelação, sem a majoração da verba
honorária advocatícia com base no parágrafo 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil, eis que fixada na origem no máximo
legal, nos moldes desta decisão.

MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR